Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS E DESVIO PATRIMONIAL. DECRETAÇÃO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE CONTRA EMPRESA SÓCIA SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS DEVEDORAS. IMPERTINÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. Não há obscuridade a sanar frente à alegação de não teria sido apreciada adequadamente a alegação de que a decretação da desconsideração da personalidade jurídica dependeria de prévio exaurimento das tentativas de localização de bens das empresas executadas, e de que haveria patrimônio suficiente para satisfação da execução, não localizado por ausência de pesquisas nos sistemas postos à disposição da Justiça.
2.1. O acórdão recorrido é claro ao declarar exauridos os meios para tentativa de localização de bens das devedoras, e destaca ser inócua a alegação sustentada pela empresa embargante, pois a mesma não indicou bens à penhora ou meio efetivo para localização de patrimônio das executadas, sendo que a própria recorrente reconhece em suas razões recursais que houve o esvaziamento patrimonial por parte de outros sócios.
3. Também não há omissão a ser sanada frente à alegação de atos de desvio e esvaziamento patrimonial praticados contra uma das executadas por parte dos sócios, sendo o acórdão expresso ao dispor que a alegação em nada afeta a constatação dos requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da embargante, com base na teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, servindo, em verdade, como confirmação da constatação de que a empresa devedora vem sendo usada como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor embargado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.